Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro material existente no acórdão.
3. A autora deveria ter elaborado uma planilha de cálculo com índices para demonstrar que os valores da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se alinham com os critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no fundo, PASEP.
4. Os descontos realizados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, e “PGTO RENDIMENTO C/C” são revertidos em benefício da parte requerente, por meio de repasse em sua folha de pagamento ou depósito em conta-corrente, conforme autorizado pelo art. 4o, §§2o e 3o, da Lei Complementar 26/75.
5. Recurso não provido.